Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716217-45.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELITE ASSESSORIA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposto por Elite Assessoria Contabilidade e Auditoria Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Oi S.A., extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VII, do CPC, e, no mérito, julgou improcedente o pedido de danos morais formulado pela autora/apelante. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a apelante foi intimada “(...) para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC”. Intimada (ID 70434386), a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o recolhimento do preparo (ID 70727835). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[2], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o[3], da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Na hipótese, não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a apelante foi intimada “(...) para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC”. Intimada (ID 70434386), a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o recolhimento do preparo (ID 70727835). Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pela apelante, o reconhecimento da deserção do recurso é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007 do CPC, não conheço da apelação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [3] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.